Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E AO DISTRITO FEDERAL. ENTES NÃO INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo dúvida sobre o eventual negócio firmado entre as partes, em decorrência de documento apontado a avença com terceira pessoa, bem como não estando o Departamento de Trânsito do Distrito Federal e o Distrito Federal no polo passivo, inviável a imposição de obrigação de fazer, em Sentença, contra tais entes.
2. Recurso conhecido e não provido.